Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600486-60.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE ADESIVO
COM EFEITO OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO DA ILICITUDE. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Wellington José de Souza Júnior, visando à reforma
de sentença que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
impondo a remoção do adesivo com efeito análogo a outdoor e a condenação em multa
no valor de R$ 5.000,00, com base no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 e na Resolução
TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a propaganda eleitoral realizada com
adesivo no comitê de campanha caracteriza o efeito visual de outdoor, configurando
propaganda irregular; (ii) definir se a imposição da multa eleitoral deve ser mantida,
mesmo após a remoção do material publicitário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º, e Resolução TSE nº

Num. 44249061 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
23.610/2019, art. 26) proíbe a propaganda eleitoral que cause efeito visual de outdoor,
independentemente das dimensões exatas do material, considerando o impacto visual
gerado.
4. As imagens constantes nos autos comprovam que o adesivo foi afixado em local
visível externamente, dentro do comitê eleitoral, configurando o efeito visual análogo
a outdoor, o que caracteriza a irregularidade, conforme o § 3º do art. 14 da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
5. A ausência de termo formal de constatação das medidas do adesivo não afasta a
irregularidade, uma vez que a ilicitude decorre do efeito visual gerado e não apenas das
dimensões precisas do material.
6. A boa–fé do recorrente, alegada em razão da remoção imediata do adesivo, não
impede a aplicação da multa, conforme jurisprudência consolidada no TSE, que entende
que a remoção posterior não elide a sanção quando a propaganda irregular já foi
veiculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de adesivo em comitê eleitoral que seja visível externamente e
gere efeito visual
análogo
a outdoor configura
propaganda
eleitoral
irregular,
independentemente de s

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600486-60.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600486-60.2024.6.16.015,
que julgou Procedente o pedido apresentado pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais",
tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo que aplico multa de R$5.000,00 aos
representados Neneu José Artigas e Coligação "União Por Rio Branco", com fulcro no art. 37, §8º.,
da Lei nº. 9.504/97 e art 26, da Resolução nº. 23.610/2019, tal como solicitado inicialmente.
(Representação ajuizada pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais" em face de Nenéu
Artigas e Coligação "União Por Rio Branco", em razão da propaganda eleitoral com dimensões
superiores ao limite máximo permitido pela legislação eleitoral vigente, no endereço Rua Sete de
Abril, 672 - Rio Branco do Sul, PR, 83540-000. A mensagem constante possui efeito de outdoor e
coopta apoio político ao candidato beneficiado pela propaganda. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
29/10/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO
DO SUL - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - PR
(RECORRIDO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44249061
04/12/2024
09:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44249061 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.688

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600486-60.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE BANNER EM
COMITÊ
SECUNDÁRIO. DIMENSÕES
SUPERIORES
A
MEIO
METRO QUADRADO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 14, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. CONFIGURAÇÃO DE EFEITO
SEMELHANTE AO OUTDOOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO ARTIGO 39, §8º, DA LEI Nº 9.504/1997 E NO ARTIGO 26 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas e
pela Coligação “União Por Rio Branco”, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
procedente a representação proposta pela Coligação “Juntos Para

Num. 44249061 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
Fazermos Muito Mais” e determinou o pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 aos representados, ora recorrentes, com fundamento no
artigo 37, §8º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 26 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
1.2 Em suas razões recursais, os recorrentes sustentaram que, no
caso em análise, não se verifica o efeito de outdoor, uma vez que a
propaganda em questão não apresenta o elemento essencial de
unificação visual. Argumentaram, ainda, que o comitê onde a
propaganda foi afixada deveria ser reconhecido como o comitê central
de campanha, mesmo que a comunicação dessa condição à Justiça
Eleitoral tenha ocorrido de forma tardia. Por fim, alegaram que a
aplicação da multa no presente caso é desproporcional, considerando
que os representados já foram sancionados por fato idêntico nos autos
n.º 0600483-08.2024.6.16.0156.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o banner configura efeito
outdoor e não se trata de comitê principal de campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão controvertida consiste em avaliar se os recorrentes
praticaram propaganda eleitoral irregular, em virtude da utilização de
banner com dimensões superiores às previstas na legislação eleitoral,
configurando efeito visual de outdoor, instalado em comitê secundário
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A alegação dos recorrentes de que o comitê em questão seria o
comitê central da campanha não se sustenta, uma vez que a alteração
do endereço do comitê central para o local onde foi afixado o banner
contestado somente foi comunicada à Justiça Eleitoral após o
ajuizamento da demanda. Assim, aplica-se ao caso o disposto no
artigo 14, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que determina que a
divulgação da candidatura em comitê secundário deve respeitar o
limite de 0,5m2.
3.2 Embora os autos não apresentem informações exatas sobre as
dimensões do banner afixado no comitê dos representados, a análise
das imagens anexadas ao processo permite concluir, com segurança,
que suas dimensões excedem o limite de 0,5m2.

Num. 44249061 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
3.3 A legislação eleitoral proíbe expressamente a propaganda que
cause efeito visual de outdoor (art. 39, § 8º, Lei nº 9.504/1997 e art. 26,
§ 1º, Resolução TSE nº 23.610/2019). As provas constantes dos autos
demonstram que o banner utilizado pelos recorrentes, além de exceder
as dimensões permitidas pela legislação eleitoral, tinha elevado apelo
visual, plenamente visível da via pública, que excedia a finalidade de
simples identificação do comitê e exercia influência indevida sobre o
eleitorado, capaz de causar efeito de outdoor.
3.4 Diferentemente do alegado pelos recorrentes, o processo de nº
0600483-08.2024.6.16.0156 refere-se a irregularidade autônoma
(banner
em
outro
comitê) não
havendo,
portanto,
qualquer
desproporcionalidade na aplicação da multa imposta pelo juízo de
primeira instância, que, inclusive, foi arbitrada no mínimo legal de R$
5.000,00.
3.5 A penalidade de multa deve ser mantida, ainda que a propaganda
tenha sido removida após o ajuizamento da demanda, pois restou
demonstrado que a irregularidade foi efetivamente praticada pelos
representados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
que condenou os representados pela prática de propaganda eleitoral
irregular e determinou o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00,
com fundamento no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 26
da Resolução TSE nº 23.610/2019.
4.2 Tese de julgamento: "A utilização de propaganda eleitoral em comitê
secundário de campanha, cujas dimensões excedam o limite de 0,5m2 e com
elevado apelo visual, configuram efeito característico de outdoor, ensejando a
aplicação da multa prevista no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e no
artigo 26, da Resolução TSE nº 23.610/2019".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º;
- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 14 e 26.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE–PR, Recurso Eleitoral n° nº 060045720, Relator: Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 23/10/2024, Publicação: 24/10/2024.

Num. 44249061 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas e pela Coligação “União
Por Rio Branco”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul, que julgou procedente a representação proposta pela Coligação “Juntos
Para Fazermos Muito Mais” e determinou o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
aos representados, ora recorrentes, com fundamento no artigo 37, §8º, da Lei nº 9.504/97
e no artigo 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Nas razões recursais (ID 44170984), os recorrentes sustentaram, em síntese, que: a) a
representação foi ajuizada em razão da alegada veiculação de propaganda eleitoral com
dimensões superiores às permitidas pela legislação, afixada na fachada de comitê
secundário, supostamente configurando efeito de outdoor; b) não há, no caso concreto,
configuração do efeito de outdoor, uma vez que a propaganda impugnada não apresenta
o requisito essencial de unificação visual; c) o comitê onde a propaganda foi instalada
deveria ser considerado como o comitê central da campanha, ainda que a comunicação
dessa condição à Justiça Eleitoral tenha ocorrido com atraso; e d) é desproporcional a
aplicação de multa no presente caso, tendo em vista que os representados foram
sancionados por fato idêntico nos autos n. 0600483- 08.2024.6.16.0156. Ao final,
pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, com o julgamento de
improcedência da representação e o afastamento da multa aplicada pelo juízo de primeiro
grau.
Em sede de contrarrazões (ID 44170988), a recorrida requereu o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44176140), por entender que o banner configura efeito outdoor e não se trata de
comitê principal de campanha.
É o relatório.

Num. 44249061 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A questão controvertida consiste em avaliar se os recorrentes praticaram propaganda
eleitoral irregular, em virtude da utilização de banner com dimensões superiores às
previstas na legislação eleitoral, configurando efeito visual de outdoor, instalado em
comitê de campanha.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentaram que, no caso em análise, não se
verifica o efeito de outdoor, uma vez que a propaganda em questão não apresenta o
elemento essencial de unificação visual. Argumentaram, ainda, que o comitê onde a
propaganda foi afixada deveria ser reconhecido como o comitê central de campanha,
mesmo que a comunicação dessa condição à Justiça Eleitoral tenha ocorrido de forma
tardia. Por fim, alegaram que a aplicação da multa no presente caso é desproporcional,
considerando que os representados já foram sancionados por fato idêntico nos autos n.º
0600483-08.2024.6.16.0156.
Inicialmente, verifica-se que a demanda foi proposta em 16/09/2024 (ID 44170961),
quando a informação disponível indicava que o comitê central de Neneu José Artigas
estava localizado na Rua Borges de Medeiros, s/n, Vila Velha, Rio Branco do Sul. Apenas
em 19/09/2024, o recorrente comunicou à Justiça Eleitoral que o comitê central havia sido
transferido para a Rua Sete de Abril, 672, Vila Velha, Rio Branco do Sul, local onde foi
afixada a propaganda eleitoral ora questionada.
Considerando que a alteração do endereço do comitê central foi informada apenas após o
ajuizamento da demanda, o referido comitê deve ser caracterizado como secundário,
aplicando-se ao caso o disposto no artigo 14, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
que prevê:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que
estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de licença da
autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada
de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).
[...]
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Embora os autos não contenham informações precisas sobre as dimensões do banner
afixado no comitê dos representados, a análise das imagens anexadas ao processo
permite concluir, de forma razoável, que as dimensões ultrapassam o limite de 0,5m2.

Num. 44249061 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
Veja-se:
Dessa forma, resta configurada a irregularidade da propaganda eleitoral impugnada, eis
que ultrapassou o limite estabelecido para divulgação de dados de candidatura em comitê
que não seja considerado como central.

Num. 44249061 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
Verifica-se, ainda, que os elementos constantes dos autos evidenciam tratar-se de painel
publicitário com elevado apelo visual, plenamente visível da via pública, que excede a
finalidade de simples identificação do comitê e exerce influência indevida sobre o
eleitorado, configurando o efeito visual equivalente ao de outdoor.
Tal prática é expressamente proibida pela legislação eleitoral, nos termos do artigo 39,
§8º, da Lei nº 9.504/1997 e do artigo 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
estabelecem:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações,
as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil
reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução
nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual
de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
Nesse sentido, é oportuno destacar precedente desta Corte, que, em caso análogo,
reconheceu a ilicitude da propaganda eleitoral configurada por adesivo com efeito de
outdoor, aplicando a multa correspondente:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE ADESIVO
COM EFEITO OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO DA ILICITUDE. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Wellington José de Souza Júnior, visando à reforma
de sentença que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
impondo a remoção do adesivo com efeito análogo a outdoor e a condenação em multa
no valor de R$ 5.000,00, com base no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 e na Resolução
TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a propaganda eleitoral realizada com
adesivo no comitê de campanha caracteriza o efeito visual de outdoor, configurando
propaganda irregular; (ii) definir se a imposição da multa eleitoral deve ser mantida,
mesmo após a remoção do material publicitário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º, e Resolução TSE nº

Num. 44249061 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
23.610/2019, art. 26) proíbe a propaganda eleitoral que cause efeito visual de outdoor,
independentemente das dimensões exatas do material, considerando o impacto visual
gerado.
4. As imagens constantes nos autos comprovam que o adesivo foi afixado em local
visível externamente, dentro do comitê eleitoral, configurando o efeito visual análogo
a outdoor, o que caracteriza a irregularidade, conforme o § 3º do art. 14 da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
5. A ausência de termo formal de constatação das medidas do adesivo não afasta a
irregularidade, uma vez que a ilicitude decorre do efeito visual gerado e não apenas das
dimensões precisas do material.
6. A boa–fé do recorrente, alegada em razão da remoção imediata do adesivo, não
impede a aplicação da multa, conforme jurisprudência consolidada no TSE, que entende
que a remoção posterior não elide a sanção quando a propaganda irregular já foi
veiculada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização de adesivo em comitê eleitoral que seja visível externamente e
gere efeito visual
análogo
a outdoor configura
propaganda
eleitoral
irregular,
independentemente de suas dimensões exatas.
2. A remoção da propaganda após a constatação da irregularidade não afasta a
incidência da multa eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º; Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 14 e 26.
Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, Recurso Eleitoral n° 060043822, Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE, 24/09/2024.
(REI nº 060045720, Relator: Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 23/10/2024,
Publicação: 24/10/2024)

Assim, ao utilizarem banner em tamanho superior a meio metro quadrado, que
apresenta efeito visual de outdoor, os representados fizeram uso de meio proscrito
durante o período de campanha para a realização de propaganda eleitoral.
Por fim, ressalta-se que, diferentemente do alegado pelos recorrentes, o processo de nº
0600483-08.2024.6.16.0156 refere-se a fatos distintos (banner em outro comitê), não
havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na aplicação da multa imposta pelo
juízo de primeira instância no caso em análise, que, inclusive, foi arbitrada no mínimo
legal.
Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou Neneu José Artigas e a
Coligação “União Por Rio Branco" pela prática de propaganda eleitoral irregular e
determinou o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 aos representados, nos
termos do artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 e do artigo 26, da Resolução TSE nº
23.610/2019.

DISPOSITIVO

Num. 44249061 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:03:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409033333400000043195987
Número do documento: 24120409033333400000043195987
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 15:18:01
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso interposto
por Neneu José Artigas e pela Coligação “União Por Rio Branco”, mantendo a sentença
que condenou os representados pela prática de propaganda eleitoral irregular e
determinou o pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 39,
§8º, da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600486-60.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES: NENEU JOSE ARTIGAS, UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO
BRANCO DO SUL - PR - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI -
PR115017, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024